Tribunal: TJSP
Processo: 2218148-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. Alegação formulada pelos devedores, com base no vencimento antecipado do contrato de empréstimo. DESCABIMENTO: O termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última prestação do débito parcelado, que não é alterado pelo vencimento antecipado da dívida. Não houve demora do credor em exercer seu direito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. Alegação formulada pelos devedores, com base no vencimento antecipado do contrato de empréstimo. DESCABIMENTO: O termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última prestação do débito parcelado, que não é alterado pelo vencimento antecipado da dívida. Não houve demora do credor em exercer seu direito. Ação monitória ajuizada antes do prazo prescricional. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.